Tribunal: TJDFT
Processo: 0702237-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702237-23.2025.8.07.0000 RECORRENTE: PR MAFFINI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERTA DE DEBÊNTURES COMO GARANTIA. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL. I. Caso em exame: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão recusou a garantia da execução fiscal por meio de debêntures participativas da Companhia Vale S.A., avaliadas em R$1.000.664,00. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de recusar debêntures como garantia da execução fiscal em detrimento da ordem legal de preferência prevista na Lei no 6.830/1980. III. Razões de decidir: 3. Os pedidos recursais relacionados a matérias não analisadas pelo juízo de origem não podem ser conhecidos, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. A Lei no 6.830/1980 estabelece ordem legal de bens para garantia da execução fiscal, sendo o dinheiro o bem de preferência. 5. Embora debêntures estejam em segundo lugar na ordem legal (art. 11, II), sua baixa liquidez permite a recusa pela Fazenda Pública. Precedentes do STJ. Ademais, a agravante não demonstrou circunstância excepcional que justificasse o afastamento da ordem legal. 6. A alegação de decisão “ex officio” foi afastada, pois a rejeição foi precedida de manifestação da Fazenda Pública. IV. Dispositivo e tese: 7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. Tese de julgamento: “1 Não se conhece de tese recursal não submetida ao juízo de origem; 2. A nomeação de debêntures à penhora pode ser legitimamente recusada pela Fazenda Pública, diante da menor liquidez em relação ao dinheiro.” Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, arts. 9o e 11; CPC/2015, arts. 805 e 848. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1337790/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 22.10.2014; STJ, AgInt no AREsp 271.603/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 10.4.2018; TJDFT; Acórdão 1927052, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 19.9.2024. A recorrente alega violação aos artigos 805 do Código de Processo Civil e 11 da Lei 6.830/1980, asseverando que a ordem de penhora prevista nesta não é taxativa, e que a execução fiscal deve obedecer aos princípios da menor onerosidade ao executado e da manutenção da empresa, razão pela qual merece ser reconhecida a força de garantia das debêntures apresentadas no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 805 do Código de Processo Civil e 11 da Lei 6.830/1980. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela higidez da recusa, por parte da Fazenda Pública, da indicação de penhora das debêntures indicadas pela recorrente, diante da sua baixa liquidez. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012